Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERCÂMBIO. ACOMODAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de alegada falha na prestação de serviço de intercâmbio agenciado pela ré/apelante com a pretensão, em apertada síntese, de obter indenização por danos materiais, no valor de R$29.234,18 (vinte e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), e compensação por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o julgamento que condenou a parte apelante ao pagamento de indenização por dano material, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Ficou devidamente comprovado, sobretudo pelos vídeos juntados aos autos, que a residência disponibilizada pela ré divergia consideravelmente daquela que havia sido anunciada nos contratos celebrados com os autores, além de apresentar padrões de conforto e higiene nitidamente inferiores àqueles anunciados, em evidente violação ao direito do consumidor de obtenção de informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo.
4. Um dos contratantes, à época da viagem, ostentava a condição de menor de idade, razão pela qual houve a necessidade de celebração de um termo de custódia por meio do qual a família hospedeira assumia a responsabilidade pelo menor no período em que este estivesse situado no país de acolhida. Ocorre que, conforme relato dos autores, não devidamente infirmado pela parte ré, ao chegarem à casa da família hospedeira, foram levados de carro a uma residência diversa daquela onde habitavam os anfitriões e alojados com outros estudantes intercambistas, situação que não havia sido previamente informada aos autores e aos seus genitores e que não se coadunava com as obrigações firmadas no termo de custódia celebrado.
5. Uma vez comprovado o descumprimento de deveres contratuais pela parte apelante, fica evidenciado ato ilícito ensejador do dever de reparar o dano. Há, no entanto, pleito subsidiário para que o dever de reparar fique limitado ao reembolso do valor pago pelos autores pela hospedagem familiar contratada com a agência, qual seja, R$9.997,85 (nove mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).
6. A própria ré/apelante reconheceu em sua contestação que não dispunha de canais de atendimento aos domingos, data da chegada dos autores ao país de destino, situação não compatível com a natureza dos serviços prestados. Impossibilitados de se comunicar de imediato com a ré/apelante, os apelados, com o auxílio de suas famílias, tiveram de procurar acomodação sem a intermediação da agência de intercâmbio, culminando na locação de espaço na plataforma Airbnb, ao custo total de R$28.351,57 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos).
7. Conforme documentação juntada pela própria ré/apelante, a acomodação alternativa somente foi disponibilizada uma semana após a reclamação feita pelos autores quanto à acomodação original, em momento no qual estes e suas famílias já haviam perdido a confiança no serviço oferecido pela ré/apelante, além de já estarem instalados em outra acomodação que tiveram de locar por conta própria.
8. Não houve comprovação pela parte ré/apelante de que o imóvel locado era de padrão luxuoso, superior àquele contratado pelos autores com a agência. Ao que se observa do recibo juntado aos autos, o imóvel locado na plataforma Airbnb, dispunha de apenas 1(uma) cama e se destinava à acomodação de apenas 2(dois) hóspedes, não havendo qualquer indício de que se tratasse de imóvel de luxo.
9. Mostra-se cabível a obrigação imposta na r. sentença quanto ao reembolso das despesas tidas com a locação do espaço via Airbnb, em observância à necessidade de se promover uma integral e efetiva reparação do dano injustamente provocado, na medida de sua extensão, em observância ao disposto no art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 944, caput, do Código Civil.
10. Recurso conhecido e desprovido.